Tribunal: TJDFT
Processo: 0748120-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Vistos etc. Não obstante já ter me manifestado nos autos do recurso em epígrafe, oportunidade em que neguei seguimento ao Agravo de Instrumento, dando ensejo, pois, à interposição do presente Agravo Interno, compulsando detidamente os autos do cumprimento de sentença de origem (processo no 0709108-08.2021.8.07.0001), afirmo impedimento para o julgamento de mérito do Agravo Interno em questão, em face de parentesco com magistrado que atuou na instância originária após o julgamento do primevo agravo de minha Relatoria (AGI 0722804-17.2021.8.07.0000), conforme se observa da decisão de ID 148887614 dos autos do referido cumprimento de sentença. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator